Tribunal: TJSP
Processo: 2114796-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – telefonia- ação de cobrança conexa à demanda rescisória do contrato- julgamento conjunto- cumprimento provisório de sentença- título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo- possibilidade de cumprimento provisório- legitimidade dos atos executórios até satisfação do débito- óbice apenas ao levantamento do numerário bloqueado- pretendida substituição

Ementa:
Agravo de instrumento – telefonia- ação de cobrança conexa à demanda rescisória do contrato- julgamento conjunto- cumprimento provisório de sentença- título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo- possibilidade de cumprimento provisório- legitimidade dos atos executórios até satisfação do débito- óbice apenas ao levantamento do numerário bloqueado- pretendida substituição por quotas sociais da empresa - inadmissibilidade - dinheiro como bem preferencial na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil - inexistência de elementos suficientes à prova da caracterização da onerosidade excessiva - pandemia - crise financeira - agitação que não pode ser assim genericamente levada a efeito como fundamento ao pedido- decisão preservada- recurso improvido.